Tribunal: TJDFT
Processo: 0722294-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722294-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RALPH RODRIGUES LIFSCHITS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RALPH RODRIGUES LIFSCHITS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação pelo procedimento comum, declinou a competência para uma das Varas Cíveis do Rio de Janeiro-RJ. A decisão agravada guarda o seguinte teor (ID 27205289 - p. 167/168): "Cuida-se de ação de ajuizada por RALPH RODRIGUES LIFSCHITS em face de BRADESCO SAÚDE S/A, partes qualificadas nos autos. Pretende, em apertada síntese, a revisão dos índices de reajuste por faixa etária aplicados ao contrato de plano de saúde envolvendo as partes. Verifico que a parte autora reside no Rio de Janeiro/RJ e a relação jurídica objeto do feito também se deu naquela cidade (ID 95290675). Embora o Bradesco Saúde tenha sucursal no Distrito Federal, tal empresa, que é de grande porte, possui filiais e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência do autor. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...) XIII o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população;” Permitir o ajuizamento de ações apresentadas nestas circunstâncias em que os autores residem nos mais diversos Estados do país e as rés são grandes empresas com filiais e sucursais em todo país prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Ante o exposto, DECLINO da competência deste juízo em favor da comarca do Rio de Janeiro, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remeta-se o processo. Intime-se. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, com base no art. 46, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, que a demanda versa sobre direito pessoal e que, por esse motivo, pode demandar o réu em qualquer um de seus domicílios. Acrescenta que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, conforme o enunciado no 33 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. Ressalta que cabe ao consumidor ajuizar demanda no local que entende ser melhor para o exercício de sua defesa. Esclarece que é representado por escritório de advocacia com sede em Brasília e a ré tem sucursais em todo o território nacional. Pleiteia, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo para obstar a tramitação do processo até o julgamento do agravo e, no mérito, o reconhecimento da competência do Juízo a quo. Preparo recolhido (ID’s 27205286 e 27205288). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão declinatória de competência não esteja incluída no rol do art. 1.015 do CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível o recurso quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), pelo rito dos recursos repetitivos. O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em análise preliminar, observo a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, pois a manutenção da eficácia da decisão recorrida poderá ensejar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro-RJ. Ao analisar os autos originais, verifico que o agravante pretende revisar o contrato de seguro saúde celebrado com o agravado, o que possui natureza de direito pessoal. Segundo o art. 46 do CPC, nas ações fundadas em direito pessoal, o foro competente é o do domicílio do réu. Caso ele tenha mais de um domicílio, o autor poderá demandá-lo em qualquer um deles (art. 46, § 1o, do CPC). Contudo, as regras de competência mencionadas possuem natureza relativa. Em razão disso, não cabe ao juízo pronunciar, de ofício, a sua incompetência. No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ, que sedimentou que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (enunciado n° 33 da súmula de jurisprudência). Ilustrativamente, registre-se o julgado da 6a Turma Cível do TJDFT sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PASEP. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPETÊNCIA DO FORO EM RAZÃO DO LUGAR OU TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. 1. Consoante redação dos art. 46 e 53, III, “a”, do CPC, a regra geral para a ação fundada em direito pessoal em que for ré pessoa jurídica é o local onde está sua sede. 2. A competência em razão do local (territorial) possui natureza relativa. 3. Em se tratando de competência territorial relativa, não pode o juiz exercer o controle “ex officio” (arts. 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do STJ). 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1274459, 07126758420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/08/2020, publicado no DJE: 25/08/2020). Assim, há razoabilidade na tese desenvolvida pelo agravante, já que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Ademais, os fundamentos trazidos pelo agravante refletem a plausibilidade de ser concedido o efeito suspensivo, em razão do princípio da economia processual, especialmente diante do iminente envio dos autos para o Rio de Janeiro. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravada, em decorrência da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo para suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se o juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator